Tribunal: CARF
Processo: 10830.903046/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-07-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.903046/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.074 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
TRANSITIONS OPTICAL DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
DECLARADAS EM DCOMP E NÃO HOMOLOGADAS. COMPÕEM
PARCELA DE SALDO NEGATIVO. SÚMULA CARF N° 177
Parcelas de estimativas compensadas, declaradas em DCOMP devem compor o
saldo negativo de CSLL no ano-calendário 2005, ainda que não homologadas,
nos termos da Súmula CARF n° 177, eis que no presente caso, a cobrança
judicial está sendo realizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, e, no mérito, em dar provimento ao
recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo pleiteado, e
homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório
reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a Conselheira
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade contra despacho decisório que não homologou a compensação
declarada pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.903046/2010-43
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.074 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903046/2010-43

A contribuinte encaminhou DCOMP cujo crédito é relativo a saldo negativo de
CSLL.
A compensação não foi homologada, de acordo com o Despacho Decisório
Eletrônico, porque não foi reconhecido crédito para compensação.
Contra o despacho decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade alegando que recolheu tributos maior que o devido,, assistindo-lhe o direito ao
credito pleiteado.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ.
Irresignada com decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando,
preliminarmente a nulidade da decisão de 1a instância, e , no mérito, ratificou que recolheu
tributos maior que o devido, fazendo jus a saldo negativo do tributo apurado ao final do período.
Requer a conversão do julgamento em diligência a fim de que sejam considerados
as decisões judiciais de procedência dos embargos à execução. Indicou perito e formulou
quesitos.
Requereu ao final o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida, ou que seja
reconhecida a integralidade do direito creditório, ou então que o julgamento seja convertido em
diligência para produção da prova pericial e confirmação das informações por ela prestada.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisá-lo.
1.Da arguição de nulidade da decisão de 1 a instância.
A Recorrente alega nulidade da decisão de 1a instância porque não teria sido
considerado que as estimativas não homologadas estavam sendo discutidas judicialmente:
11. Por decorrência lógica, na hipótese destes autos, parcela do direito creditório
da Recorrente (R$ 110.587,90) somente poderia ser reduzida ou aniquilada
mediante o reconhecimento de que os valores da CSLL, devidos por estimativa
nos períodos de apuração de janeiro, fevereiro, março e maio de 2005, NÃO
FORAM COMPENSADOS e, portanto, SÃO EFETIVAMENTE DEVIDOS
por ausência de pressuposto válido para a sua extinção. Tal confirmação,
contudo, APENAS OCORRERÁ com o encerramento dos respectivos
processos administrativos e/ou judiciais que envolvam o crédito vinculado aos
PER/DCOMP's transmitidos pela Recorrente e os respectivos débitos tidos por
indevidamente compensados.
12. Referida matéria, que provoca a nulidade do V. Acórdão, sequer foi
enfrentada pela C. 7' Turma da DRJ/BSB, em que pesem as informações
constantes nos registros da Receita Federal no sentido do questionamento
administrativo do crédito e de parcela substancial dos débitos das estimativas de
CSLL do ano-calendário de 2005.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.074 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903046/2010-43

Ocorre que, na apresentação da manifestação de inconformidade (e-fls. 2 a 6), a
Recorrente apenas afirmou que o saldo negativo de CSLL pleiteado é resultado do recolhimento
de estimativas mensais de CSLL no montante de R$ 1.063.461,25 e compensações no montante
de R$ 110.587,90. Como a CSLL devida apurada no final do período foi de R$ 1.077.154,15
concluiu que tem direito ao saldo negativo de CSLL informado na DCOMP, no valor de R$
96.916,70, não tendo informado que havia embargado a execução fiscal dos débitos não
compensados, de modo que não cabia à DRJ verificar a existência de processo judicial
questionando a cobrança dos débitos declarados em DCOMP não homologada.
Rejeito, portanto, a nulidade arguida da decisão de 1a instância.
Mérito
Na DCOMP n° 19371.48331.240206.1.3.03-2390 (e-fls. 55 a 60), aqui analisada,
o crédito informado é de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005 no valor de R$
96.916,70, e as parcelas componentes do crédito foram de 3 pagamentos, conforme o excerto
abaixo da DCOMP:

Os pagamentos foram confirmados, conforme se verifica no excerto do Despacho
Decisório:
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.074 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903046/2010-43

Contudo, como a CSSL devida informada na DIPJ foi de R$ 1.077.154,15, não
houve reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Vê-se claramente que a Recorrente se equivocou no preenchimento da DCOMP
porque deveria ter informado todas as parcelas de estimativas compensadas, mas não o fez.
Foram realizados pagamentos de estimativas no valor total de R$ 1.063.461,25, comprovado
com cópia de DARFs (reconhecido pela DRJ), e de compensação de estimativas no montante de
R$ 110.587,90, conforme a seguinte tabela elaborada pela DRJ:

A DRJ não reconheceu o direito creditório pleiteado porque as compensações das
estimativa de CSLL do ano-calendário 2005 não foram homologadas.
Conforme os documentos acostados aos autos, a Recorrente está questionando a
cobrança judicial das compensação não homologadas.
Entendo que se aplica ao presente caso a Súmula CARF n° 177, segundo a qual,
estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação DCOMP
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.
No presente caso, constata-se que as estimativas estão sendo cobradas
judicialmente, nada obstante a interposição de embargos à execução pela contribuinte.
Dessa forma, se a contribuinte obtiver êxito no processo judicial (o argumento da
contribuinte é que tinha direito a crédito para compensação das estimativas informadas na
DCOMP analisada nos presentes autos) a estimativa deverá ser considerada como parcela
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.074 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903046/2010-43

componente do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005. Se não tiver êxito, então o
débito já estará sendo exigido judicialmente, de modo que também deverá ser considerado como
parcela integrante do saldo negativo de CSL do ano-calendário 2005.
Conclusão
Pelo exposto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de primeira
instância, e no mérito, em DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório pleiteado e homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido e ainda
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 408
DF CARF MF
Original